Tribunal: TJDFT
Processo: 0005481-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram nos parâmetros legais compromete esse sistema de garantias, destinado a quem necessita efetivamente.
3. Agravo interno desprovido.